Tribunal: TJES
Processo: 5020560-37.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020560-37.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEVERSON DA SILVA DE CARVALHO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020560-37.2023.8.08.0012

RECORRENTE: HEVERSON DA SILVA DE CARVALHO

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À PERÍCIA OFICIAL. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo, ajuizada por HEVERSON DA SILVA DE CARVALHO em face de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em que narra o autor que não teve a sua falta do dia 22/12/2021, prejudicando na promoção de carreira.

Em contestação de ID 11507913 o Estado do Espírito Santo sustentou a ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a improcedência da demanda.

Em contestação de ID 11507908 a Ré IPAJM sustento a improcedência da demanda.

Em sentença, o juízo de primeiro grau decidiu:

ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo integralmente IMPROCEDENTE a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

A parte autora interpôs recurso inominado de ID 11507923, requerendo a reforma da sentença.

A Ré IPAJM apresentou contrarrazões de ID 11507926 impugnando a concessão da gratuidade e sustentando a manutenção da sentença.

O Réu Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões de ID 11507927 requerendo a manutenção da sentença.

É o breve resumo dos fatos, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, porquanto verossímil a alegação de hipossuficiência, sobretudo diante do fato de ser policial penal e responsável pelos cuidados do filho autista, de modo que afasto a impugnação da gratuidade de justiça formulada pela recorrida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Após detida análise dos fundamentos deduzidos em juízo, bem como das provas documentais que instruem os autos, entendo que a sentença não merece reparos.

Como se explica, a controvérsia versa sobre à regularidade do pedido de reconhecimento da licença para acompanhamento médico de pessoa da família, formulado por servidor público, cuja negativa fundamentou-se no descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação de regência, especialmente quanto à apresentação tempestiva da documentação exigida e à submissão à perícia oficial, o que acabou por prejudicar a promoção do servidor.

Consigna-se, inicialmente, que não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, notadamente no que tange aos critérios de conveniência e oportunidade que lhe são próprios. A intervenção judicial, em tais hipóteses, restringe-se ao controle de legalidade, em estrita observância ao princípio da separação dos poderes.

A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que rege a matéria, estabelece que a concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família exige, além da comprovação médica, a demonstração da indispensabilidade da assistência prestada pelo servidor e a impossibilidade de conciliação com o exercício do cargo. Tal demonstração, conforme a própria legislação, deve ocorrer por meio de avaliação do serviço social e perícia oficial.

No caso concreto, a Administração indeferiu o pedido com base na ausência de cumprimento tempestivo das etapas previstas no procedimento, especialmente quanto à apresentação da documentação exigida no prazo regulamentar. Não se evidenciando qualquer vício formal ou desvio de finalidade no ato impugnado, não há falar em nulidade ou ilegalidade passível de correção judicial.

Dessa forma, entendo que não merece reparos a sentença de primeiro grau:

Em atenção à tais disposições legais, denota-se que as teses defensivas, corroboradas pelos documentos que instruem à actio (sobre os quais as partes tiveram a possibilidade de se manifestar / impugnar), demonstram que a parte requerente, sustentando desconhecimento das normativas e procedimentos perdeu suscitado prazo para cumprimento de requisito determinado na portaria 005-R de 2012, conforme declinado em peça contestatória de ID 37258077, estando ausente indícios de equívocos ou nulidades na (o) decisão/ato administrativa (o) em enfoque.

Neste ponto, destaca-se que no campo da decisão administrativa, a análise de eventuais requisitos, prazos e respectivo modo de aplicação, são de competência e aferição da administração pública estadual, razão pela qual não cabe ao poder judiciário qualquer exame nesse sentido, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da separação de poderes.

[...]

De outra vertente, o alegado desconhecimento pela parte autora acerca de prazos e exigência de perícia médica não encontra amparo justificável, haja vista, que tais determinações, como visto, estão previstas nos atos normativos ora em destaque nos autos, bem como são requisitos fundamentais para o exercício do direito que o Autor ora almeja.

[...]

Assim, em que pese o esforço autoral, não se vislumbra elemento de suficiência à desconstituição da presunção de legalidade e veracidade que paira sobre os atos administrativos.

Ademais, o desconhecimento da norma é inescusável, razão pela qual competia ao servidor observar as exigências legais, não lhe assistindo razão ao alegar desconhecimento do procedimento como justificativa para o seu descumprimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)